Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-85.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PROVA DE PAGAMENTO PARCIAL DOS ALUGUÉIS. ABATIMENTO DO DÉBITO. CLÁUSULA PENAL E MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE.
1- Provado o pagamento de parte dos aluguéis correspondentes ao período da cobrança, os referidos valores devem ser abatidos do débito.
2- Configura bis in idem a aplicação cumulativa de cláusula penal e multa por infração contratual em razão do inadimplemento de aluguéis.
3- Negou-se provimento ao apelo do autor.